Tribunal: TJBA
Processo: 8121053-17.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121053-17.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
THIAGO AMADEU NUNES DE JESUS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, em ação proposta contra instituição financeira, sob alegação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

2. A parte autora sustenta inexistência da contratação que originou a negativação e requer a reforma da sentença.

3. O juízo de origem reconheceu a regularidade da contratação e da inscrição, diante das provas apresentadas pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira, diante da alegação de inexistência de débito, e se a inscrição do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito enseja declaração de inexigibilidade e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o CDC. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC.

6. Em ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao réu comprovar a existência da relação jurídica e da dívida, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A instituição financeira apresentou registros sistêmicos da contratação de cartão de crédito, com biometria facial, documentos pessoais coincidentes e demonstrativo de débitos, além de comunicação prévia da negativação. Ausente indício de fraude.

8. Registros eletrônicos integram o conjunto probatório e não podem ser afastados sem elemento concreto que indique adulteração ou irregularidade.

9. Comprovada a contratação e o inadimplemento, a inscrição em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC. Inexistente ato ilícito e, por consequência, dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Incumbe à instituição financeira comprovar a existência da relação jurídica e do débito em ação declaratória de inexistência de débito. 2. Demonstrada a contratação e o inadimplemento, é legítima a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes, por configurar exercício regular de direito, não havendo dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, arts. 186 e 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8012590-49.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 23.11.2023; TJBA, Apelação nº 8034341-29.2022.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 20.06.2023; TJBA, Apelação nº 8106643-56.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 14.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8121053-17.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BRUNO SANTOS DE JESUS
e como apelada
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator